Tribunal: TJES
Processo: 5019597-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019597-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDIANA SEGUROS S/A

AGRAVADO: ILSA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão proferida em liquidação de sentença penal condenatória, que afastou a alegação de prescrição trienal e determinou o prosseguimento do feito à fase de saneamento. A sentença penal condenatória transitou em julgado em 06/12/2006, e a ação de liquidação foi ajuizada em 27/10/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de liquidação fundada em sentença penal condenatória, o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação civil deve ser fixado na data da prolação da sentença penal ou na data de seu trânsito em julgado, nos termos do art. 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão de reparação civil ex delicto é de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
4. Quando a ação civil tem por fundamento fato apurado no juízo criminal, a prescrição não corre antes da sentença penal definitiva (art. 200 do Código Civil).
5. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece como termo inicial o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando demonstrada a relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível.
6. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal contado do trânsito em julgado, não se verificando inércia da parte autora, tampouco equívoco na aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil fundada em sentença penal condenatória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão penal, nos termos do art. 200 do Código Civil.
2. A existência de relação de prejudicialidade entre a jurisdição penal e a cível justifica a suspensão do curso do prazo prescricional até o pronunciamento definitivo da jurisdição criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 200 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.985.362/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/03/2023; TJES, Apelação Cível 0002064-25.2019.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
INDIANA SEGUROS S/A
, inconformada com decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença (processo nº 0001516-88.2009.8.08.0051), que afastou a preliminar de prescrição arguida em contestação, prosseguindo-se à fase de saneamento do feito.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, consignou que o prazo prescricional da pretensão de reparação civil
ex delicto
é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tendo seu termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocorrido em 06/12/2006, concluindo que, como a ação de liquidação fora ajuizada em 27/10/2009, ainda dentro do triênio, não se operou a prescrição.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta: (i) A inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil ao caso concreto, por inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível; (ii) a ocorrência da prescrição trienal a partir da prolação da sentença penal (29/08/2006), e não de seu trânsito em julgado; (iii) a existência de pagamentos administrativos realizados pela seguradora em 2003, o que evidenciaria ciência e inércia da parte autora.

No Id. 11471800 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo.

A agravada, ILSA GOMES DA SILVA, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, onde alegou, em suma: (i) Que o termo inicial do prazo prescricional deve observar a regra do art. 200 do Código Civil, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória; (ii) que a ação de liquidação foi proposta antes do trânsito em julgado, de modo que sequer havia iniciado a contagem do prazo prescricional; (iii) que não há qualquer prescrição consumada, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
INDIANA SEGUROS S/A
, inconformada com decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença (processo nº 0001516-88.2009.8.08.0051), que afastou a preliminar de prescrição arguida em contestação, prosseguindo-se à fase de saneamento do feito.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, consignou que o prazo prescricional da pretensão de reparação civil
ex delicto
é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tendo seu termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocorrido em 06/12/2006, concluindo que, como a ação de liquidação fora ajuizada em 27/10/2009, ainda dentro do triênio, não se operou a prescrição.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta: (i) A inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil ao caso concreto, por inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível; (ii) a ocorrência da prescrição trienal a partir da prolação da sentença penal (29/08/2006), e não de seu trânsito em julgado; (iii) a existência de pagamentos administrativos realizados pela seguradora em 2003, o que evidenciaria ciência e inércia da parte autora.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade e do preparo, razão pela qual conheço da irresignação.

Como já mencionado, sustenta a Agravante que entre a prolação da sentença penal condenatória (29/08/2006) e o ajuizamento da presente liquidação (27/10/2009) decorreu período superior ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, configurando, assim, a extinção do direito de ação por prescrição.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.

A liquidação em comento tem por fundamento sentença penal condenatória proferida em ação criminal movida contra o então corréu JOÃO PEDRO MIOSSI. Nessa hipótese, incide o disposto no art. 200 do Código Civil, que assim prescreve:

"Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."

Comentando o referido dispositivo legal, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho assim afirmam:

“Com efeito, muitas vezes, determinados fatos geram repercussões tanto no juízo civil, quanto no criminal, correndo processos simultaneamente que poderiam gerar, inclusive, sentenças contraditórias, caso a sentença civil seja prolatada antes da penal.

Na hipótese de o sujeito haver cometido um homicídio, por exemplo, a despeito da relativa independência entre a jurisdição penal e a civil, enquanto não houver sentença criminal definitiva, a prescrição não correrá contra os herdeiros da vítima (credores da reparação civil)” (Manual de Direito Civil - volume único. São Paulo, Editora Saraiva, 2017)

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante disposição contida no art. 200 do Código Civil e a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil
" (AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 2) Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil. 3) In casu, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, considerando o ato praticado por seu agente, policial militar, cujo disparo de arma de fogo realizado que vitimou fatalmente a criança, e o nexo de causalidade entre este fato e o dano moral suportado pela mãe do menor que foi à óbito de forma trágica, em razão de tal evento; não havendo de se falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. 4) O valor fixado a título de indenização por danos morais no caso (R$ 80.000,00) não se mostra excessivo se comparado às indenizações que este Tribunal de Justiça vem concedendo em casos semelhantes, nos quais se está diante do falecimento de um ente querido, as quais, inclusive, costumeiramente são fixadas em montante superior àquele arbitrado pelo magistrado a quo, cuja majoração resta impossibilitada em face da ausência de recurso da parte autora. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 01/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0002064-25.2019.8.08.0064 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

No mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, nos termos do art. 200, do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Trata-se, pois, de posicionamento, igualmente, adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, valendo enfatizar que, na hipótese de ação indenizatória por acidente de trânsito, para fins de suspensão do prazo prescricional (art. 200, do Código Civil), é imprescindível que reste demonstrada: i) relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal; ii) existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito em trâmite.Precedentes do STJ e do TJES” (TJES, Classe: Apelação, 011150026687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). 2. Hipótese em que o acidente de trânsito narrado nos autos do processo principal ocorreu em 17/01/2014 e deixou vítima fatal, tendo sido instaurado Inquérito Policial no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para a devida apuração dos fatos, considerando que o motorista do veículo evadiu-se. 3. A existência de inquérito policial e ação penal buscando apurar os fatos e responsabilizar os respectivos culpados autoriza a incidência do artigo 200 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição no presente caso. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 17/Dec/2021 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003573-64.2020.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. Tratando-se de ação objetivando reparação civil em razão de crime de homicídio, o termo inicial para contagem do prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3º, V, do Código Civil) é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG; APCV 0039157-57.2016.8.13.0106; Cambuí; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 22/08/2019; DJEMG 30/08/2019)

O mencionado comando normativo, CPC art. 200, traduz regra específica sobre a suspensão da prescrição em ações cíveis lastreadas em fatos apurados na esfera penal. No caso em apreço, a sentença penal transitou em julgado em 06/12/2006. Portanto, o prazo prescricional de três anos passou a fluir a partir desta data.

A pretensão de liquidação da sentença penal condenatória foi ajuizada em 27/10/2009, conforme certificado nos autos, portanto dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que disciplina:

"Art. 206. Prescreve: [...] § 3º Em três anos: [...] V – a pretensão de reparação civil."

Assim, escorreita a decisão objurgada ao reconhecer que não se configurou a prescrição alegada, não havendo que se falar em extinção do feito por ausência de interesse de agir, nem tampouco em aplicação equivocada da regra de direito.

Ademais, não prospera a alegação de que a parte autora, ora agravada, poderia ter intentado a ação antes mesmo do trânsito em julgado da sentença penal. Trata-se, como se vê, de faculdade e não de imposição legal, sendo perfeitamente legítimo que o interessado aguarde a estabilização do título executivo judicial para promover sua liquidação perante o juízo cível.

Portanto, inexistindo prescrição a ser reconhecida e considerando que o ajuizamento da demanda se deu dentro do lapso legal previsto, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar